Tribunal: STF
Processo: Rcl 75213
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. “REVISÃO DA VIDA TODA”. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL EMITIDA 
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 1.276.977, TEMA 1.102 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO, TURMA OU PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos – CNTM, em 19.1.2025, contra acórdão proferido pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento das Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.111, de relatoria do Ministro Nunes Marques, pelo qual teria sido desrespeitada 
a decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 1.126.977-RG, representativo do Tema 1.102 da repercussão geral.



O caso



    2. A reclamante alega que “o contexto do caso em espécie – cujo manejo da Reclamação se deu por descumprimento/inobservância de decisões proferidas pelo próprio Supremo – já passou, em oportunidades pretéritas, pelo crivo do Plenário (tal como a RCL 4.374/PE, cujo trâmite ocorreu sob a Relatoria do Exmo. Ministro Gilmar Mendes na RCL 4.374/PE) e, consoante se extrai do citado precedente, tal Reclamação foi recebida/conhecida com tranquilidade” 
(fl. 2).



    Sustenta que “a Corte admite hipóteses extralegais de cabimento da Reclamação Constitucional com efeito integrativo, garantindo a autoridade de Tema julgado pelo próprio Pretório Excelso, superando o seu entendimento originário, tal como ocorrido na RCL 4.374. Consequentemente, confere-se à Reclamação, excepcionalmente, a função de revisar julgados do controle concentrado, incumbência bastante distinta das clássicas atribuições do instrumento reclamatório como garantidor da autoridade das decisões do STF e preservador de sua competência” (fls. 4-5).



    Argumenta que, do exame dos autos da “decisão reclamada (ADI 2.111), percebe-se patente ausência de trânsito em julgado e o esgotamento de instâncias ordinárias. Respeitada, portanto, a Súmula 734/STF. 13. A correlação entre o decisum vergastado e a(s) decisão(ões) violada(s) é inquestionável, visto que, em 01/12/2022, o Plenário da época – formado por Ministros que, hodiernamente, encontram-se aposentados – firmou a seguinte tese, com eficácia vinculante e erga omnes, no RE 1.276.977 (Tema de nº 1.102/STF): ‘O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável” (fl. 6).



    Destaca que “o acórdão reclamado, proferido na ADI 2.111, em 21/03/2024, sob a justificativa de que uma medida liminar (cognição sumária, logo, natureza precária) deferida em 15/03/2000 naqueles autos – cuja cogência, diga-se de passagem, nunca foi mencionada no referido decisum – possui mais força vinculante que um Tema apreciado por acórdão em cognição exauriente (natureza definitiva) pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.102 – julgado em 2022)” (fl. 6).



    Assevera que “a decisão proferida pela Corte, em controle concentrado, afronta o paradigma de Repercussão Geral (Tema 1.102) que já havia ratificado a constitucionalidade da norma discutida” (fl. 8).



    Enfatiza que “o acórdão reclamado não apenas revisitou a interpretação infraconstitucional, mas alterou o caráter da norma, gerando impacto significativo na sua aplicação. O que nasceu, pelo Legislativo, como uma norma de transição – cuja finalidade não é prejudicar integralmente o segurado –, flexível, foi transformada em uma norma inflexível” (fl. 10).



    Salienta que “não se pretende, em reclamação, discutir modulação. Afinal, o acórdão reclamado (ADI 2.111) está completamente maculado de nulidades, não convalescendo pelo decurso do tempo, estando, naturalmente, desprovido de efeitos e, portanto, inexistente sob a ótica legal” (fl. 23).



    Requer o deferimento de medida liminar “para determinar a suspensão imediata do acórdão reclamado (ADI 2.111 – autuada sob o número 0004784-68.1999.1.00.0000), até o julgamento definitivo da presente reclamação, qual declarará se a referida ADI afrontou incidentalmente, ou não, o mérito do acórdão vinculante prolatado pela maioria do plenário em repercussão geral (Tema 1.102 – Recurso Extraordinário 1.276.97) nunca revisto e em plena eficácia, além do enfrentamento à cogência do art. 3º da Lei nº 9.876/99 para preservar a autoridade do entendimento firmado pela própria Corte no paradigma” (fl. 29).



    Pede a procedência da reclamação para “determinar a cassação da questão incidental aditada de ofício – cogência do art. 3º da Lei nº 9.876/99) –, que alterou a natureza normativa da regra de transição com consequente e possível superação da tese firmada no paradigma – para preservar a autoridade do mérito firmado em repercussão geral no Tema 1.102 (RExt 1.276.977), suprimindo a indevida cogência que alterou a natureza de norma transitória e foi imposta em absoluta usurpação de competência do STJ por se tratar de interpretação de norma infraconstitucional” (fl. 30).



    Pede, ainda, que, “entendendo a Corte pela superação de entendimento em sede de reclamação e exteriorizando o desejo de aperfeiçoar a tese, face ao princípio da isonomia, igualdade e segurança jurídica, promova a integração do acórdão reclamado para observar o procedimento de REVISÃO DE TEMA REPETITIVO, atribuindo-se eventuais efeitos prospectivos após a prolação (21/03/2024), preservando a autoridade do mérito firmado em repercussão geral no Tema 1.102” (fl. 30).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões prolatadas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    5. Na espécie vertente, pretende a reclamante seja cassada decisão proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.111, que estaria em desarmonia 
com a decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário 
n. 1.126.977-RG, representativo do Tema 1.102 da repercussão geral.



    A reclamação não pode ter trânsito válido neste Supremo Tribunal por ser instrumento processual inapropriado para impugnar ato judicial de Ministro ou órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas Turmas deste órgão judicial:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE TURMA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 52.155-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 31.479-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inadmissível a reclamação interposta em face de decisões dos Ministros ou de órgãos fracionários do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no § 4º do 
art. 1.021 do Código de Processo Civil no percentual de 1%” (Rcl 
n. 33.064-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.8.2019).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DO STF. 
1. Não cabe reclamação constitucional direcionada à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria Corte. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 19.526-AgR/MG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA INTEGRANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação revela-se incabível quando invocado, como ato reclamado, decisão de Ministro ou de composição colegiada de turma integrante do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: Rcl 13.996-AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, Pleno, DJe de 11/6/2013; Rcl 4.591-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/12/2009 e Rcl nº 8.301-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 9/10/2009. 2. Agravo regimental desprovido”(Rcl n. 15.790-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.3.2015).



    Essa orientação foi reiterada ainda nos seguintes precedentes: 
Rcl n. 27.685-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017; Rcl n. 22.048-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 23.8.2016; Rcl n. 15.790-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.3.2015; Rcl n. 13.996-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 11.6.2013; Rcl n. 4.591-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 4.12.2009; e Rcl n. 8.301-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 9.10.2009. 



    6. Diferente do sustentado pela reclamante, a espécie vertente não guarda qualquer semelhança com o que sucedeu no julgamento da Reclamação n. 4.734, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Naquela ação, o Instituto Nacional do Seguro Social impugnava decisão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, que havia concedido benefício assistencial em alegado desrespeito ao critério objetivo de aferição da renda per capita familiar, estabelecido no § 3º do art. 20 da Lei n. 8.742/1993, declarado constitucional pelo Plenário no julgamento da Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 1.232. Naquela ação, também se reconheceu, com o passar de quinze anos, o processo de inconstitucionalização dos critérios legais sobre a concessão do benefícios, pelo que a reclamação foi tida como instrumento legítimo de reinterpretação da decisão proferida em controle de constitucionalidade abstrato, o que ensejou a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei n. 8.742/1993. 



    Note-se que a reclamação não se voltava diretamente, como pretende a reclamante, contra a decisão proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal, mas sim contra a dos juizados especiais, que teria deixado de aplicar o critério legal para a aferição da renda per capita familiar necessária ao deferimento do benefício assistencial. Por essa razão, a reclamação foi aproveitada pelo Tribunal como instrumento de reexame da exegese constitucional promovida em contexto social e econômico diverso, jamais como instrumento apto a contrastar a própria autoridade do ato pretérito do Plenário.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora